Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-28.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004159-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (APELANTE), MARIO LUIZ BORELLA DE CONTO - CPF: 172.126.420-53 (ADVOGADO), ARLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 280.648.950-49 (ADVOGADO), VITOR ROGERIO SILVA FREITAS - CPF: 394.329.630-04 (ADVOGADO), JCB DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.833.372/0001-24 (APELADO), INES PAPATHANASIADIS OHNO - CPF: 183.384.718-01 (ADVOGADO), JCB SALLES LIMITED (APELADO), LUIZ RICARDO FERRAZ NAVARRO - CPF: 404.365.208-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO INTERNACIONAL REDIGIDO EM IDIOMA ESTRANGEIRO – COMPETÊNCIA PARA DEBATE JUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO – ART. 25 DO CPC/2015 – VIGÊNCIA DO CONTRATO POR QUINZE ANOS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE SOMENTE APÓS O SURGIMENTO DE LITÍGIO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – COMPORTAMENTO CONCLUDENTE EVIDENCIADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 25 do CPC/2015
, "Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação".

Quando se transcorre mais de 15 (quinze) anos de vigência de um contrato e, somente após o surgimento de litígio entre as partes, surge o questionamento a respeito da língua usada, não há que se falar em ilegalidade da avença.

“A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente . Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. 6. Na hipótese,
a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas
com a recorrida. [...]” (STJ - REsp: 1881149 DF 2019/0345908-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a sentença de Id. 204661048 proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.1004159-28.2021.8.11.0041, movida em face de CB SALLES LIMITED e JCB DO BRASIL LTDA, que acolheu a preliminar incompetência territorial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões de ID 192200244 o recorrente almeja a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência territorial e, de consequência, acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da apelada.

Aduz que, a parte apelada sempre apresentou contrato em língua inglesa, sem tradução, e dessa forma alega a sua ilegalidade.

Em contrarrazões de Id.204661054 a apelada pugna pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Caramori Máquinas e Equipamentos Ltda. contra JCB (Service) do Brasil Ltda. e JCB Salles Limited, em que a ré/apelada sustentou a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a presente ação, visto que o contrato internacional firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro estrangeiro.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem, nos termos do art. 25 do CPC, acolheu a preliminar de incompetência da autoridade judiciária brasileira, com o que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Por consequência, condenou a requerente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC (ID 176403174), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

A empresa recorrente defendeu, em resumo, a nulidade da cláusula de eleição de foro, diante da suposta ilegalidade do contrato, tendo em vista, o mesmo ter sido produzido e pactuado em outra língua, neste caso a língua inglesa.

Pois bem.

O contrato internacional firmado entre as partes prevê de forma clara e expressa que todas as questões decorrentes da avença serão discutidas no foro estrangeiro eleito pelas partes, o que atrai a aplicação do art. 25 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.

§1º Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.

§2º Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1º a 4º
.”

Por sua vez, o verbete da Súmula n.º 335 do Supremo Tribunal Federal prescreve que:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

Neste mesmo sentido, colaciono interessante julgado contido nos autos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO. ART. 25 DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 25 do CPC/2015, "Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação"
. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o contrato internacional prevê de forma clara e expressa que todas as questões decorrentes da avença serão discutidas no foro estrangeiro eleito pelas partes, com exclusão de qualquer Tribunal de outro País, o que atrai a aplicação do art. 25 do CPC/2015. 3. É inviável a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.008.580/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022)

Quanto a ilegalidade do contrato firmado entre as partes, pelo fato de ser redigido em língua estrangeira, vejo que andou bem o Magistrado
a quo
conforme o seguinte trecho da sentença:

“(...) - Ainda, a parte autora pugna pela declaração de nulidade do contrato, o que, por sua vez, poderia afastar a cláusula de eleição de foro em caso de verificação de possível nulidade, no entanto, é possível observar da narrativa fática que o contrato foi firmado no ano de 2005, perdurando por mais de 15 (quinze) anos, de acordo com as diretrizes estrangeiras estabelecidas.

As cláusulas foram livremente pactuadas pelas partes, não restando verificado, nesse momento processual, a ocorrência de qualquer vício de consentimento, razão pela qual as cláusulas devem ser integralmente cumpridas. - (...).”

Assim, quando se transcorre mais de 15 (quinze) anos de vigência do referido contrato e, somente após o surgimento de litígio entre as partes, surge o questionamento a respeito da língua usada, não há que se falar em ilegalidade da avença.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02). 5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente . Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica.

6. Na hipótese,
a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas
com a recorrida.
[...]” (STJ - REsp: 1881149 DF 2019/0345908-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024